Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694 E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. Neste momento, pelas provas acostadas, mostra-se prudente reduzir o valor dos alimentos para 30% do salário bruto do agravante. O agravante vendeu seu estabelecimento comercial a terceiros em 13.04.2022 (Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial) e recebe salário no valor de R$ 1.400,00 (Carteira de Trabalho Digital, na qual consta data de emissão em 09.11.2022). Manter o valor dos alimentos em um e meio salário mínimo, o que equivale a R$ 1.980,00, implicaria não somente privação das necessidades básicas do agravante, como impossibilidade de cumprimento da obrigação junto ao menor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.